Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-86.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE PELO CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFLITO DE INTERESSES. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. TEORIAS DA COCULPABILIDADE E DA VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se constata cerceamento de defesa em face de possível colidência de interesses dos denunciados, pois esta só se configuraria se a condenação de um dos réus decorresse da absolvição do outro, o que não é a hipótese dos autos, além de que não se verifica prejuízo ao primeiro apelante que, preso em flagrante na posse dos bens subtraídos, foi assistido em todos os atos processuais.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, além de não se apresentar ínfimo o valor da res furtiva, verifica-se que o recorrente é reincidente e ostenta outras condenações definitivas por crimes contra o patrimônio, revelando a periculosidade social da ação.
3. Não prospera o pleito recursal para a aplicação da teoria da coculpabilidade ou da vulnerabilidade, na forma de atenuante inominada preconizada pelo artigo 66 do Código Penal, porque não há comprovação nos autos de que ao apelante foram negadas necessidades básicas pelo Estado ou mesmo de que foi marginalizado pela sociedade.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida. Contudo, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais em razão de 02 (duas) condenações anteriores é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
5. Considerando que o primeiro apelante permaneceu preso durante a instrução criminal e que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, não há como deferir a ele o direito de recorrer em liberdade.
6. Deve ser mantida a absolvição do segundo apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois, apesar de o conjunto probatório não ser suficiente para ensejar uma condenação, também não comprova, de forma indene de dúvidas, que o réu não concorreu para a infração penal, de modo que a fundamentação adequada para a absolvição é, de fato, aquela que prestigia o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o acusado por insuficiência de provas.
7. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto), reduzir-lhe a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial semiaberto. Recurso do segundo apelante conhecido e não provido para manter a sua absolvição das imputações da denúncia com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.